Tribunal: STF
Processo: AI 599194
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
1.      O Agravo de Instrumento ficou prejudicado ante a decisão do
   Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos à
   origem para apreciação dos embargos de declaração integrantes do
   acórdão recorrido, exaurindo o objeto do presente
   agravo.
2.      Nego provimento ao Agravo Regimental.